Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026205-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (RECORRENTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDA ANDRADE GUALANO - CPF: 344.870.088-67 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o pedido inicial, determinando o cancelamento das averbações premonitórias em matrículas de imóveis dos recorrentes, mas que indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

As averbações haviam sido lançadas em razão de processo executivo extinto há cerca de seis anos, permanecendo ativas nas matrículas dos imóveis dos autores mesmo após o fim da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção indevida de averbações premonitórias após a extinção do processo executivo é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral presumido e ensejar indenização.

III. Razões de decidir

4. O art. 828, § 5o, do CPC/2015 estabelece dever legal de cancelamento das averbações premonitórias após a extinção da execução, sob pena de responsabilização por eventuais danos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a permanência indevida da averbação, mesmo sendo de natureza informativa, restringe o direito de propriedade e afeta negativamente a reputação patrimonial do titular do imóvel.

6. O dano moral, nesse contexto, prescinde de comprovação de prejuízo concreto, sendo presumido (
in re ipsa
), diante do constrangimento e limitação impostos pela averbação injustificada.

7. A alegada possibilidade de cancelamento por iniciativa dos recorrentes não elide a omissão da instituição financeira, a quem incumbia o dever legal de providenciar a baixa das averbações.

8. Diante das circunstâncias, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os recorrentes, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença reformada para:

(i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Rabobank International Brasil S/A, com sua exclusão do polo passivo;

(ii) condenar o Banco de Lage Landen Brasil S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os recorrentes, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de averbação premonitória em matrícula de imóvel após a extinção do processo executivo configura dano moral presumido. 2. O dever de cancelamento das averbações recai sobre o exequente, sendo irrelevante a eventual inércia do executado para fins de exclusão da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 828, § 5o; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Cível no 1000209-61.2024.8.11.0055, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 08/10/2025, DJE 14/10/2025; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NIVANDA GIRALDES PORTELA
e
MILTON ZANA PORTELA
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o cancelamento definitivo das averbações premonitórias constantes das matrículas no 014 e 927 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira-MT, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que a manutenção indevida das averbações premonitórias por quase 6 (seis) anos após a extinção do processo executivo no 3828-95.2012.8.11.0003 configura dano moral
in re ipsa
, pugnando pela reforma da sentença para que os Recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos requerem preliminarmente a retificação do polo passivo para exclusão do Banco Rabobank International Brasil S/A, em razão da cessão de crédito realizada em favor do Banco de Lage Landen Brasil S/A. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que a averbação premonitória possui natureza meramente informativa e acautelatória, não gerando dano moral
in re ipsa
, além da ausência de comprovação de prejuízo concreto pelos Recorrentes.

PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Acolho a preliminar suscitada para determinar a retificação do polo passivo, com a exclusão do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, mantendo-se apenas o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, considerando a comprovação da cessão de crédito realizada entre as instituições financeiras em 2015, conforme documento juntado aos autos (ID 337874419).

MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão da manutenção de averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis dos Recorrentes após a extinção do processo executivo.

Restou incontroverso nos autos que: (i) o processo executivo no 3828-95.2012.8.11.0003 foi julgado extinto em 04/12/2019; (ii) as averbações premonitórias permaneceram ativas nas matrículas no 014 e 927 do CRI de Itiquira-MT até o cumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos; e (iii) o cancelamento das averbações foi devidamente realizado após a determinação judicial.

Embora o juízo
a quo
tenha entendido que a averbação premonitória não gera constrito patrimonial e, por isso, sua manutenção indevida não configuraria dano moral
in re ipsa
, entendo que tal posicionamento não se coaduna com a melhor interpretação do dispositivo legal e com a jurisprudência mais recente deste Tribunal.

O art. 828, § 5o do CPC estabelece expressamente que o exequente que não providenciar o cancelamento das averbações premonitórias, quando devido, ficará sujeito à reparação pelos danos que causar.

Tal previsão legal demonstra a preocupação do legislador com os prejuízos que podem advir da manutenção indevida de averbações, mesmo que estas não constituam medida constritiva propriamente dita.

A averbação premonitória, ainda que tenha natureza acautelatória e informativa, tem o condão de afetar a reputação creditícia do proprietário do imóvel e dificultar a livre disposição do bem, uma vez que sinaliza a terceiros a existência de uma execução em curso contra o proprietário.

Sua manutenção indevida após a extinção do processo executivo representa clara limitação ao exercício pleno do direito de propriedade.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento de que a manutenção indevida de averbação em matrícula de imóvel configura dano moral presumido, conforme se verifica no seguinte julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARCO ANTONIO DE MELLO E OUTROS contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO. A sentença recorrida confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida de averbação contratual na matrícula de imóvel por mais de três anos, mesmo após a quitação do débito e celebração de acordo extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual ocorrido após o falecimento do titular; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida de averbação em matrícula de imóvel após a quitação do débito gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O espólio possui legitimidade ativa para postular indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, ainda que ocorrido após o falecimento, quando o direito material tenha se originado antes do óbito e esteja vinculado à esfera patrimonial do falecido. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros, conforme estabelece a Súmula 642/STJ.
5. A permanência da averbação contratual na matrícula do imóvel, por mais de três anos após a quitação integral e assinatura de acordo que previa sua baixa em dois dias, configura limitação indevida ao exercício do direito de propriedade e enseja dano moral in re ipsa.
6. O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil. 7. A revelia dos réus, em razão da contestação intempestiva, atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados, reforçando a conclusão quanto à responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual relacionado a direito patrimonial originado antes do falecimento do de cujus.
2. A manutenção indevida de averbação contratual em matrícula de imóvel, após quitação da dívida e descumprimento de acordo que previa sua baixa, configura dano moral presumido.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação às circunstâncias do caso concreto." (N.U 1000209-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (g.n.)

No caso em análise, a manutenção das averbações premonitórias por quase 6 (seis) anos após a extinção do processo executivo evidencia a desídia do Recorrido e configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o dano, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
).

O argumento de que os Recorrentes poderiam ter buscado administrativamente o cancelamento das averbações não afasta a responsabilidade do Recorrido, que tinha o dever legal de providenciar o cancelamento após a extinção do processo executivo.

A inércia dos Recorrentes em buscar o cancelamento por via administrativa não exime o Recorrido de sua responsabilidade, tampouco afasta o dano moral presumido decorrente da manutenção indevida das averbações.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ambos os Recorrentes, com correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda;

2) Reformar a sentença recorrida para condenar o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para ambos os Recorrentes, com correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026